Tribunal: TJPA
Processo: 0820120-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820120-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONAS OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa: direito penal e processual penal. agravo em execução penal. regime semiaberto harmonizado. condenação por tráfico de drogas. inexistência de superlotação e descumprimento de condições objetivas e subjetivas. impossibilidade de concessão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Agravo em execução penal interposto por apenado condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), contra decisão da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Paragominas/PA, que indeferiu pedido de cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico.

2.A decisão recorrida considerou inexistente a superlotação na unidade prisional local e destacou a natureza hedionda equiparada do delito, além da ausência de requisitos subjetivos necessários para o deferimento do benefício.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o regime semiaberto harmonizado ao apenado condenado por crime equiparado a hediondo; (ii) saber se a inexistência de superlotação carcerária inviabiliza a concessão da medida excepcional, prevista na Resolução CNJ nº 412/2021 e disciplinada pela Nota Técnica do GMF/TJPA.

iii. razões de decidir

4. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, circunstância que, por si só, obsta a concessão do regime harmonizado, nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA.

5. A Resolução CNJ nº 412/2021 autoriza a adoção do regime semiaberto harmonizado apenas em hipóteses excepcionais de superlotação, o que não se verifica no caso concreto.

6. A inexistência de condições estruturais e subjetivas, incluindo proposta de emprego, tempo significativo no regime semiaberto, proximidade da progressão ao regime aberto e histórico disciplinar negativo, afasta a possibilidade de concessão do benefício.

7. Consta nos autos registro de descumprimento das condições de saída temporária com monitoramento eletrônico, evidenciando ausência de comprometimento com a execução da pena e risco de evasão.
8. A concessão do regime harmonizado, na hipótese, configuraria progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico.

iv. dispositivo e tese

9. Agravo em execução conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenado por crime hediondo ou equiparado, conforme expressa vedação da regulamentação interna do TJPA. 2. A inexistência de superlotação na unidade prisional impede a adoção da medida excepcional prevista na Resolução CNJ nº 412/2021. 3. A ausência de requisitos subjetivos essenciais, como comportamento disciplinar satisfatório e proposta concreta de reinserção social, inviabiliza o deferimento do regime harmonizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVII; Lei nº 7.210/84 (LEP), arts. 112 e 197; Lei nº 11.343/06, art. 33; Resolução CNJ nº 412/2021; Súmula Vinculante nº 56/STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AgEx nº 0806118-21.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 26/08/2025; TJPA, AgEx nº 0809377-92.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª TDP, j. 28/08/2023; STF, Súmula Vinculante nº 56.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer em parte do recurso e, nesta, em lhe NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
RONAS OLIVEIRA DA SILVA,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Paragominas/PA
, que
indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico
, formulado com fundamento na
Portaria Conjunta nº 01/2019 – SEAP/PA e TJPA
.

O apenado cumpre pena de
5 anos e 6 meses de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06)
.

A defesa técnica requereu a
aplicação do regime semiaberto harmonizado
, sustentando que o apenado possui
bom comportamento carcerário
,
não é reincidente específico
, e que
já havia sido beneficiado com saída temporária
, o que indicaria confiança da administração penitenciária em sua conduta. Alegou ainda que o benefício reduziria custos estatais e auxiliaria na ressocialização do apenado.

O
Ministério Público Estadual
, em
manifestação de primeiro grau (ID nº 30135198)
,
opinou pelo indeferimento do pedido
, com fundamento na
inexistência de superlotação carcerária
e no fato de o crime praticado ser
equiparado a hediondo
, o que inviabilizaria a concessão do regime pleiteado, nos termos da
Nota Técnica do GMF do TJPA
.

Em
decisão de ID 30135192,
a
Magistrada singular indeferiu o pedido
, fundamentando que:

“Trata-se de pedido de cumprimento de pena em regime semiaberto c/c monitoramento eletrônico. Cumpre destacar que o instituto da harmonização de regime semiaberto, consiste em uma construção jurisprudencial, a qual relativizou a norma em casos excepcionais, nos termos da Súmula Vinculante n° 56. Conforme dispõe o Tema 993 dos Recursos Repetitivos do STJ, "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS". No caso em tela, a unidade prisional conta com estabelecimento prisional adequado, não se enquadrando no disposto na Súmula Vinculante 56. A conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar com monitoração é excepcional, devendo o juiz da execução, sempre que possível, privilegiar os reeducandos há mais tempo inseridos no regime de pena intermediário e/ou mais próximos da obtenção do regime aberto; verificar a pena remanescente; observar a reincidência e gravidade do delito ; analisar o histórico de fugas, sempre que possível; dar preferência a reeducandos que estejam inseridos em trabalho externo ou proposta de emprego comprovada, demonstrando real possibilidade de reinserção na sociedade; beneficiando reeducandos que se encontrem em melhores condições de obtenção da saída antecipada, o que não é o caso. Em Nota técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 07 de outubro de 2022, item 2, dispõe sobre a fixação de critérios objetivos a serem observados pelo reeducando, que são: não pertencer a facção criminosa; não se tratar de crime hediondo e não for reincidente contumaz. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do GMF, propôs a padronização de hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado por meio da Nota Técnica, onde consta, inclusive, as orientações e sugestões para a padronização de rotinas. Em suas decisões, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem seguindo o disposto na referida Nota Técnica do GMF, conforme se pode observar nos julgados abaixo colacionados: (...)

Compulsando os autos, verifico que o reeducando é condenado por delito equiparado a hediondo, cujo prazo para a progressão de regime dar-se em maior tempo, não se enquadra nos parâmetros necessários para o benefício da saída antecipada com monitoração eletrônica.

Assim, in casu, a concessão da liberdade eletronicamente monitorada, na espécie, vai contra os critérios apontados como parâmetro pela própria Súmula Vinculante nº 56, que, ao remeter ao RE nº 641.320/RS, exige a verificação de reeducandos outros que se encontrem em melhores condições de obtenção da saída antecipada.

Isto posto, indefiro o pedido de cumprimento em regime semiaberto com monitoração eletrônica, pelos motivos acima elencados. Ciência ao Ministério Público à Defesa.

Paragominas, data registrada no sistema.

KATIA TATIANA AMORIM DE SOUSA Magistrado(a)”

O
Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 30135198)
, reiterando os fundamentos já expostos e defendendo o
improvimento do recurso
, ao argumento de que a
Nota Técnica do GMF
possui critérios objetivos válidos e amplamente aceitos pela jurisprudência local. Por outro lado, ressalta que a
adequação da unidade prisional
ao regime semiaberto afasta a aplicação da
prisão domiciliar com monitoração eletrônica
, bem como que o agravante
não comprovou situação excepcional
, como proposta de emprego, grave doença, ou tempo significativo em regime semiaberto, enfatizando, por derradeiro, que a medida pleiteada desrespeitaria a progressão regular e isonômica da pena.

Em
despacho decisório (ID 30135200)
, a
Magistrada manteve a decisão agravada
,
pelos próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, o
D. Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
, pronuncia-se
“pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução penal interposto por RONAS OLIVEIRA DA SILVA, para que seja mantida a decisão agravada.”
(textual) (ID 30924080)

É o relatório. Sem revisão. À inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que indeferiu o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico.

A defesa sustenta, em suma, que o agravante preenche os requisitos administrativos estabelecidos pela Portaria Conjunta nº 01/2019 – SEAP/PA e TJPA, e que a decisão agravada teria interpretado equivocadamente a vedação aplicável aos crimes hediondos ou equiparados, bem como atribuído peso excessivo ao critério da ausência de vagas.

Adianto, que a decisão agravada se encontra
correta, fundamentada e absolutamente alinhada à legislação, às resoluções do CNJ e à jurisprudência consolidada desta Corte
.

O agravante cumpre pena pelo delito de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06)
, que, por expressa previsão da Lei nº 8.072/90, é
equiparado a crime hediondo
.

Tal circunstância, por si só,
constitui critério objetivo impeditivo
para a concessão do regime semiaberto harmonizado, conforme expressamente previsto na Nota Técnica do GMF/TJPA, a qual estabelece que:

“não será cabível o regime semiaberto harmonizado quando se tratar de crime hediondo ou equiparado.”

Essa vedação tem sido
observada pelo Tribunal de Justiça do Pará
, conforme precedentes recentes, veja-se:

“
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regime semiaberto harmonizado. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Ausência de superlotação carcerária. Descumprimento dos critérios da nota técnica do gmf/tjpa. Recurso provido.

I. caso em exame

1.Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém que concedeu ao apenado, condenado por tráfico de drogas, o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico. O órgão ministerial alega ausência de superlotação na unidade prisional, vedação expressa ao benefício para condenados por crime hediondo ou equiparado e incompatibilidade com o art. 112 da LEP, requerendo o retorno do reeducando ao regime semiaberto convencional.

II. questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de regime semiaberto harmonizado a condenado por crime equiparado a hediondo; (ii) verificar se a inexistência de superlotação carcerária impede a adoção da medida, à luz da Resolução CNJ nº 412/2021 e da Nota Técnica do GMF/TJPA.

III. razões de decidir

3.O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é equiparado a hediondo, sujeitando-se às restrições legais e regulamentares aplicáveis a tais delitos, inclusive na execução penal.

4.A Nota Técnica do GMF/TJPA, que regulamenta o regime semiaberto harmonizado no Estado, estabelece como requisito objetivo a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício ao apenado.

5.A aplicação do regime semiaberto harmonizado é admitida, pela Resolução CNJ nº 412/2021, apenas como medida excepcional para controle de vagas quando há superlotação no regime semiaberto.

6.Os dados oficiais comprovam que a unidade prisional de Santarém possuía, na data de referência, taxa de ocupação de aproximadamente 78%, com 79 vagas disponíveis, inexistindo superlotação e, portanto, não se justificando a medida excepcional.

7.A jurisprudência do TJPA reitera a impossibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados, especialmente quando não configurada superlotação carcerária.

IV. dispositivo e tese

8.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenado por crime hediondo ou equiparado, conforme vedação expressa de regulamentação interna do tribunal.

2.A inexistência de superlotação na unidade prisional impede a aplicação do regime semiaberto harmonizado, nos termos do § 3º do art. 3º da Resolução CNJ nº 412/2021.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806118-21.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2025 ) “

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SANTARÉM/PA. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO SOB PENA DE PROGRESSÃO PER SALTUM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO SISTEMA PROGRESSIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA que concedeu a
VERONILDO DA SILVA E SILVA
, o cumprimento de pena no regime “semiaberto harmonizado”. O Agravado foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes e associação criminosa (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

II - Questões em discussão

As questões centrais em discussão no Agravo são:

1.
Preliminar de Ilegalidade da Nota Técnica do GMF/TJPA:
Argumento de que a Nota Técnica inovou o ordenamento jurídico ao estender as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, contrariando a Resolução nº 412/2021 do CNJ.

2.
Ausência de Requisito Objetivo (Superlotação):
Se há comprovação de superlotação carcerária no Complexo Penitenciário de Santarém/PA, o que descaracterizaria a excepcionalidade da medida prevista na Resolução CNJ.

3.
Requisito Subjetivo/Individual (Crime Hediondo):
Se a condenação do apenado por crime hediondo o exclui do benefício do semiaberto harmonizado, conforme critérios estabelecidos pela própria Nota Técnica do GMF/TJPA.

4.
Progressão Per Saltum:
Se a concessão do regime harmonizado configura uma progressão per saltum, vedada no ordenamento jurídico, violando o sistema progressivo de cumprimento de pena.

III - Razões de decidir

O Tribunal decidiu pelo
provimento parcial do Agravo Ministerial
, reformando a decisão de primeira instância, com base nas seguintes razões:

1. A preliminar de ilegalidade da Nota Técnica do GMF/TJPA foi rejeitada. O entendimento desta Corte é que a norma técnica não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, mas busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, conforme a Recomendação nº 62 do CNJ.

2. O regime semiaberto harmonizado é uma medida excepcional destinada, principalmente, ao controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima. Os dados indicam que o Complexo Penitenciário de Santarém/PA não sofre de superlotação no regime semiaberto. Desta forma, não evidenciada a falta de vagas, a concessão é incabível, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 56/STF.

3. O apenado foi condenado por tráfico de entorpecentes e associação criminosa (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), que é delito de natureza hedionda. A própria Nota Técnica do GMF/TJPA, assim como a Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB, estabelece que não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado. Ao conceder o benefício, o Juízo a quo deturpou as disposições normativas.

4. A concessão do benefício sem a presença dos requisitos de superlotação ou excepcionalidade configura, na prática, uma progressão "per saltum", o que é expressamente proibido. Ao permitir que o executado cumpra a pena em condições de menor fiscalização (virtualmente regime aberto), violou-se o princípio da progressividade, que exige que o condenado passe de um regime para o imediatamente menos rigoroso.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido.

Tese Jurídica Principal:
A ausência de superlotação carcerária no regime semiaberto da Comarca de Santarém/PA, cumulada com a condenação do apenado por crime hediondo (tráfico de drogas), impede a concessão do cumprimento de pena no regime "semiaberto harmonizado" por monitoramento eletrônico, pois tal medida é excepcional e sua aplicação indiscriminada configura progressão per saltum, em violação ao princípio da legalidade e ao sistema progressivo de cumprimento de pena.

V - Dispositivos relevantes

• Artigo 197 da Lei de Execução Penal (LEP).

• Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

• Resolução nº 412/2021 do CNJ.

• Recomendação nº 62 do CNJ.

• Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB (que estabelece critérios para o semiaberto harmonizado).

• Artigo 103-B, §4º, da Constituição Federal (sobre a força vinculante dos atos do CNJ).

Jurisprudências relevantes citadas

• STJ - HC: 00000000000000996427, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/05/2025.

• STJ - HC: 00000000000000985265, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 02/04/2025.

• Súmula Vinculante nº 56/STF: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso...”.

• Ag.Ex. nº 0812555-49.2023.8.14.0000 (Julgado do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, citado para rejeição da preliminar).

• AgEx nº 0809349-27.2023.8.14.0000 (Citado como precedente que reformou decisões idênticas na mesma Comarca).

• TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809377-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023 (Corroborando a tese de ausência de superlotação e condenação por hediondo/violência como impeditivos. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0803127-72.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – J
ulgado em 27/11/2025
)

O parecer ministerial de 2º grau reforça essa conclusão:

“O agravante não faz jus ao regime semiaberto harmonizado [...] pois foi condenado por crime equiparado a hediondo, não estando contemplado nas hipóteses autorizadoras previstas pelo CNJ e pelo GMF/TJPA.”

Assim,
a decisão recorrida aplicou corretamente os critérios vinculantes
para análise do pedido.

Outro fundamento adequadamente enfrentado pela decisão agravada é a
inexistência de superlotação ou falta de vagas no regime semiaberto da comarca de Paragominas/PA.

Conforme salientou a D. magistrada, quando indeferiu o pedido formulado pela defesa, e ressaltado pelo Ministério Público de segundo grau:

“Analisando o presente caso, verifica-se que o agravante não faz jus à concessão do regime semiaberto harmonizado, seja porque seu caso não se enquadra na hipótese prevista pelo CNJ para a obtenção do benefício, já que não há ausência de vagas / superlotação no sistema carcerário semiaberto de Paragominas/PA, foi condenado por crime equiparado a hediondo, não tem proposta de emprego comprovada e não está próximo à progressão ao regime aberto.”

Dessarte,
não se aplica a Súmula Vinculante nº 56 do STF
, marco normativo que inspira o regime harmonizado.

Ademais, o
regime semiaberto harmonizado

não constitui direito subjetivo
, tampouco pode ser concedido quando o estabelecimento prisional oferece estrutura adequada, como ocorre no caso.

Até porque, o
regime harmonizado é medida

excepcional
, cabível apenas quando presentes dois conjuntos de requisitos a saber: ausência de vagas, superlotação ou impossibilidade material de execução do regime semiaberto, somado aos
requisitos subjetivos,
que são bom comportamento, inexistência de reincidência específica, inexistência de condenação por crime hediondo, vínculo familiar, residência fixa, entre outros.

No caso dos autos,
nenhum dos requisitos estruturais e um requisito subjetivo essencial (natureza do crime) estão preenchidos
, razão pela qual a Magistrada de origem agiu com absoluta correção.

Entendo assim que a decisão foi cuidadosamente fundamentada e coerente, tendo identificado corretamente a natureza hedionda equiparada do delito, bem como
constatou a inexistência de superlotação.

De outro banda insta frisar que a análise dos autos revelou informação relevante e
gravemente desfavorável ao agravante
:

Em consulta atualizada ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
verificou-se que o apenado foi recentemente beneficiado com saída temporária monitorada eletronicamente, tendo, contudo, adulterado o equipamento (desligando-o), além de deixar de atender às ligações de fiscalização, razão pela qual
recebeu advertência disciplinar em 03/12/2025.

Esse fato superveniente revela
quebra de confiança
, demonstra
manifesta insuficiência de autocontrole,
além de evidenciar
risco concreto de evasão e descumprimento de condições
, reforçando a necessidade de
manutenção da custódia estatal direta
.

Trata-se, portanto, de elemento que
contraindica, para já,
qualquer modalidade de monitoramento remoto ou execução penal sem supervisão presencial.

Por todos os fundamentos expostos, entendo que
não há qualquer irregularidade na decisão agravada
, a qual deve ser integralmente mantida.

Assim,
nego provimento ao Agravo em Execução
interposto pelo apenado
Ronas Oliveira da Silva
, mantendo-se a decisão que indeferiu o regime semiaberto harmonizado.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026